Tribunal: TJBA
Processo: 8002645-13.2023.8.05.0074
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002645-13.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCELO NOGUEIRA SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO – UM CONSUMADO, QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E OUTRO TENTADO, EM SUA MODALIDADE SIMPLES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, FORMULADA PELO RECORRENTE, POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. CONSTA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL FUSTIGADO QUE “Embora o réu, em seu interrogatório, negue a intenção de matar e alegue tratar-se de uma brincadeira, essa versão não se sustenta diante do contexto fático e probatório.” VOCÁBULOS QUE EXERCEM JUÍZO DE VALOR ACERCA DA TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI USURPADA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO. NULIDADE DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. DEMAIS PLEITOS RECURSAIS QUE SE REVELAM PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Marcelo Nogueira Santos, em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dias D’ávila/BA, Dra. Marina Lemos de Oliveira Ferrari, que pronunciou o Réu, ora Recorrente, pela suposta prática de dois crimes de homicídio, quais sejam, um consumado em sua forma qualificada (por impossibilidade de defesa da vítima) e outro tentado, em sua modalidade simples. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Extrai-se da Denúncia que em 22/11/2022, por volta das 16h30min, o Recorrente teria empurrado as duas vítimas no rio que fica entre as cidades de Dias d’Ávila/Ba e Mata de São João/Ba, mesmo ambas manifestando que não sabiam nadar. A vítima Eliseu Araújo faleceu no local, enquanto Luiz Felipe dos Santos foi resgatado com vida por Cleidson da Hora, terceiro também presente na oportunidade. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Concluído o Inquérito, sobrevieram o oferecimento e posterior recebimento da Exordial Acusatória, com a consequente efetivação da instrução criminal que culminou na prolação do decisum objurgado. Em síntese, a Eminente Magistrada a quo entende que, na situação em espeque, encontram-se comprovados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, tendo em vista o teor do laudo de exame necroscópico e o conteúdo dos depoimentos uníssonos e coerentes das testemunhas presenciais e da vítima sobrevivente. Inconformado com a pronúncia, o ora Insurgente manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, em resumo, que o pronunciamento judicial combatido emitiu juízo de valor sobre o dolo do agente, incorrendo em nulidade face ao vedado excesso de linguagem. Noutro giro, sustenta a necessidade de desclassificação do delito, por suposta ausência de animus necandi no caso em tela, bem como pugna pelo afastamento da qualificadora reconhecida. 4. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. Com efeito, ressoa consabido que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, nos procedimentos do Tribunal do Júri. Tal provimento jurisdicional revela-se apto, apenas e tão somente, a analisar, além da materialidade, se existem indícios de autoria delitiva que permitam encaminhar a controvérsia ao crivo do Conselho de Sentença. O referido decisum, por conseguinte, deve ter fundamentação comedida, limitando-se o seu espectro de motivação na forma do Art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal. Observa-se, na hipótese sub examine, que ao delinear os motivos que a convenceram dos indícios de autoria, a Ínclita Julgadora primeva utilizou-se de expressões que interferem na análise da culpabilidade do réu, especialmente quando aponta que a negativa de autoria não se sustenta pelas provas carreadas aos fólios, fincando premissa conclusiva acerca do dolo do agente. Assim sendo, reputa-se viável e plausível o pleito recursal defensivo, merecendo censura a pronúncia fustigada por excesso de linguagem. Dito isto, declarada a nulidade da decisão objurgada, imperioso declarar prejudicados os demais pedidos contidos na petição recursal sob comento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8002645-13.2023.8.05.0074, em que figura como Recorrente Marcelo Nogueira Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11